Tribunal: TJES
Processo: 0000119-45.2019.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000119-45.2019.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JULIO CESAR LOPES FREDERICO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000119-45.2019.8.08.0050 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JULIO CESAR LOPES FREDERICO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
JULIO CESAR LOPES FREDERICO
em face da r. sentença de fls.
73/76
, que
julgou
procedente a pretensão punitiva estatal
e o
condenou pela prática do crime previsto no ar
tigo
147, do Código Penal, impondo-lhe a pena final de 0
2
(
dois
) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicialmente aberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 14 de maio de 2018, o denunciado de forma livre e consciente, e prevalecendo-se das relações íntimas e familiares, ameaçou, por palavra, de causar mal injusto e grave à vítima Edimara de Paulo Damas, sua companheira.

Em suas razões recursais consignadas às fls. 9
1/94
, o apelante almeja
tão somente
a
redução da pena-base
para o mínimo legal
.

O representante do Ministério Público apresentou as contrarrazões de apelação às fls.
9
6/97
, pugnando pel
o i
m
provimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pel
o
ilustre Procurador
Marcello Souza Queiroz
, opina pelo conhecimento do recurso, mas, para negar-lhe provimento, mantendo
in totum
a r. sentença monocrática.

Por incontestes a materialidade e a autoria delitivas, passo diretamente
à análise do mérito recursal.

Analisando os autos, observo que mostra-se inviável a redução da pena-base para o patamar mínimo legal, eis que o réu ostenta em seu desfavor as
circunstâncias
do crime, sendo certo que a presença de vetores negativos na primeira fase da dosimetria penal, por si só, impede a fixação da reprimenda em seu patamar mínimo.

Neste sentido:

“
(...).
A presença de circunstâncias judiciais concretamente desfavoráveis justifica a fixação da pena-base acima do mínimo patamar legal. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0000252-51.2019.8.08.0062; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 01/12/2021; DJES 16/12/2021)”.

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que
“
analisando o quantum de exasperação da pena, verifica-se que foi fixado conforme o critério da discricionariedade juridicamente vinculada, sendo proporcional, razoável e suficiente tanto para reprovação da conduta do(a) apelante, como também para garantir à sociedade a segurança e o senso de justiça que esperam”.

Diante do exposto e, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. sentença monocrática, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000119-45.2019.8.08.0050 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JULIO CESAR LOPES FREDERICO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL -
ARTIGO 147, DO CÓDIGO PENAL
-
R
EDUÇÃO DA PEN
A
-BASE
PARA O MÍNIMO LEGAL
– DESCABIMENTO –
EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS
-
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
1.
A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, por si só, impede a fixação da pena-base no mínimo legal.

3.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.